Tribunal: STF
Processo: Rcl 45092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADI 2.871. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STF. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada no art. 102, I, alínea “l”, da Constituição Federal, no arts. 988 do Código de Processo Civil e no art. 156 do Regimento Interno do STF, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que teria descumprido a decisão desta Corte exarada na ADI 2.871.
    2. Quanto ao contexto fático, o reclamante relata que:
    “MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO, ora beneficiária da decisão impugnada, requereu o pagamento do valor equivalente a 2/5 (dois quintos) da gratificação DAS4, sob a alegação de tê-la incorporado ao seu patrimônio. 
    O Juízo de primeira instância julgou totalmente improcedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Irresignada, a parte autora do processo principal interpôs Apelação Cível, em que obteve provimento, com a reforma da sentença em todos os seus termos, de forma a ser reestabelecido o pagamento da gratificação VPNI. 
    Os embargos de declaração opostos MARIA ESTER FERRAZ DE CARVALHO foram providos, para fazer constar o pagamento dos valores retroativos e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PIAUÍ, por sua vez, restaram improvidos. 
    Em seguida, o ESTADO interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais ainda (não) foram apreciados.(...)”.
    3. Sustenta afrontada a autoridade da decisão proferida na ADI 2.871-PI, na qual “os eminentes Ministros consignaram que o art. 254 da Constituição do Estado do Piauí foi revogado pela EC nº 20/98, quando esta deu nova redação ao § 2º do art. 40 da CF/88”.
    Esclarece que o art. 254 da Constituição Estadual de 1989 estabelecia que os servidores que houvessem exercido cinco anos ininterruptos ou dez anos intercalados de função de confiança ou cargo comissionado teriam o direito de incorporar a integralidade da gratificação percebida.
    Sustenta ainda assentado por esta Corte que o parágrafo único do art. 56 da Lei Complementar nº 13/94 perdeu aplicabilidade, porquanto o art. 254 da CE/PI – no qual se apoiava – foi revogado, não havendo mais que se falar em incorporação. 
    Argumenta que “o período que poderia ser levado em consideração para o cálculo de uma eventual incorporação é o que vai de 1º/01/1994 até 16/12/1998, o que não perfaz 5 (cinco) anos, impedindo o reconhecimento da incorporação na atividade”. 
    Sustenta, ainda, que: 
    “Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, deu-se nova redação ao § 2º do art. 40 da Constituição Federal, ficando disposto que os “proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão” 
    Nesse caminho, restou claro que somente as parcelas de caráter permanente, que compusessem a remuneração do servidor no cargo efetivo, é que poderiam fazer parte do salário de contribuição e servir de base para o cálculo dos proventos da aposentadoria. Não se leva em consideração, portanto, a remuneração do cargo em comissão. Assim, após 16/12/1998, os dispositivos legais que previam tal incorporação encontraram-se revogados pela nova ordem constitucional”. 
    Requer a concessão de medida liminar para “sustar imediatamente os efeitos da decisão proferida pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí”. No mérito, requer a confirmação da liminar para cassar definitivamente a decisão reclamada. 
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O reclamante alega afronta ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 2.871-PI, ajuizada pelo Governador do Estado do Piauí com o objetivo de ver declarada a inconstitucionalidade do art. 254, caput, e parágrafos da Constituição Estadual, do paragrafo único do art. 56 e do artigo 136 da Lei Complementar Estadual nº 13/94.
    2. Verifico, porém, que a referida ação direta teve seu seguimento negado, em razão de perda superveniente do interesse de agir, consoante emerge se extrai da seguinte ementa de julgamento:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO SEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA EM FUNÇÃO DA PERDA SUPERVENINETE DO INTERESSE DE AGIR. EC 20/98 QUE DISCIPLINOU A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 40, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REVOGAÇÃO DOS PRECEITOS QUE CONFLITAM COM A NOVA REDAÇÃO DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 1. O cabimento da ação direta de inconstitucionalidade está vinculado à eficácia das preceitos impugnados. 2. Os artigos impugnados passaram a divergir do texto do artigo 40, § 2º, da Constituição do Brasil, em decorrência da nova redação que lhe foi conferida pela EC 20/98. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    3. Nesse contexto, não prolatada decisão de mérito com efeito vinculante no julgamento da ADI 2.871/PI, inviável sua invocação como paradigma de controle em sede de reclamação. 
    4. Por fim, fundada a reclamação na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamento a ela subjacentes, resulta desatendida a exigência do art. 102, I, l , da Carta Política. Nesse sentido: 
    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO TOMADA NA ADI 1.851/AL. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE OS ATOS DECISÓRIOS CONFRONTADOS. TEORIA DA TRANSCEDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NÃO APLICAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA DO STF. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. 2. Razões recursais de Agravo Regimental genéricas e desvinculadas do contexto decisório e fático do caso concreto, que demonstram a total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. Agravo regimental não conhecido. (Rcl 2491 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EMPREGADO DE AUTARQUIA PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DE A POSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ALEGADA AFRONTA AO JULGAMENTO DA ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. 2. No caso, é impugnado ato que julga válido o pagamento de verbas rescisórias próprias de extinção de contrato sem justa causa a empregado de autarquia pública, sem que fosse aplicado o § 1º do artigo 453, declarado inconstitucional na ADI 1.770, não guardando, portanto, aderência estrita com o decidido no precedente invocado, em que se tratou das relações entre empregados de empresa pública e sociedades de economia mista. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 18-08-2016 PUBLIC 19-08-2016) 
    5. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Rosa Weber 
Ministra Relatora